Tribunal: TJES
Processo: 5015961-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015961-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGRAVADO: LOURIVAL RAMOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REQUISITOS DO ART. 63, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana contra decisão que acolheu exceção de incompetência e declinou a competência para uma das varas cíveis da Comarca de Caratinga/MG, sob fundamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A agravante sustenta que a relação jurídica decorre de ato cooperativo típico, afastando a aplicação do CDC, e que a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de compra e venda de safra futura de café é válida, devendo a ação tramitar na Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo típico, afastando a aplicação do CDC; e (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato é válida, à luz do art. 63, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre cooperativa e cooperado, quando envolve ato cooperativo típico, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O art. 63, §1º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, impõe que a cláusula de eleição de foro somente produza efeitos se guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

No caso, o foro eleito contratualmente (Santa Maria de Jetibá/ES) não possui relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, situados na Comarca de Caratinga/MG, o que torna a cláusula ineficaz.

O reconhecimento da incompetência territorial pelo juízo de origem está em conformidade com o CPC, sendo correta a declinação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica decorrente de ato cooperativo típico não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula de eleição de foro é ineficaz se não guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 63, §1º; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 05/05/2017; TJDF, CCP 07233.14-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 26/08/2024; TJSP, AI 2275296-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, julgado em 30/09/2024; TJRS, AI 5107097-27.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, julgado em 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015961-57.2024.8.08.0000

AGTE(S):

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGDO(S):

LOURIVAL RAMOS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
contra a decisão id. 37618180 (origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que acolheu a exceção apresentada e reconheceu a incompetência daquele Juízo, em razão da incidência da legislação consumerista, declinando a competência para uma das varas cíveis da Comarca de Caratinga - MG.

Sustenta, em síntese, que ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos em face do agravado, por ocasião do inadimplemento relativo a contrato de compra e venda de safra futura de café firmado entre as partes.

Acrescenta que
“o referido contrato conta com cláusula de eleição do foro que indicou o Juízo a quo como competente para processar e julgar a causa”
.

Pontua, ainda, que
“a relação entre cooperativa e cooperado, em casos de atos cooperativos típicos, não deve ser regida pelas normas do CDC, mas sim pela legislação cooperativista”
.

Assim, conclui ser
“válida a cláusula de eleição do foro prevista no contrato de compra e venda de safra futura, pelo que deve o presente feito tramitar perante a comarca de Santa Maria de Jetibá”
.

Pois bem.

A questão controversa diz respeito à cláusula de eleição de foro.

Registro, inicialmente, não desconhecer que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras"
(AgInt nos EARESP n. 1.302.248/PR, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Contudo, na hipótese
sub examine,
constato que as partes firmaram contrato particular de compra e venda de safra futura de café arábica, onde o recorrido figurou como vendedor e a cooperativa agravante como compradora.

Logo, de se notar que a relação havida entre os litigantes envolve ato cooperativo típico, o que afasta a incidência das regras consumeristas.

A propósito, também da jurisprudência do Tribunal da Cidadania extraio:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CPR-F. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. [...] 2. Recurso Especial do exequente/embargado: 2. 1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. 2.2.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico
(cf. Art. 79 da Lei nº 5.764/71). Julgados desta corte e doutrina especializada sobre o tema. 2.3. Hipótese em que a cpr-f teria sido emitida para capitalizar uma cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão recorrido,
tratando-se, portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em relação de consumo
. 2.4.
Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado do art. 29 do CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva dirigida ao mercado de consumo. Doutrina sobre o tema.
[...] (STJ; REsp 1.435.979; Proc. 2014/0031826-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2017)

Sendo assim, com o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, não haveria óbice para manutenção do foro eleito pelas partes na avença.

Contudo, conforme adiantado, a cooperativa agravante ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos em face do recorrido, em virtude de suposto inadimplemento relativo ao contrato de compra e venda de safra futura de café.

No instrumento constou, de fato, a eleição do foro do Município de Santa Maria de Jetibá.

Entretanto, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
. (Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

Denota-se que o citado dispositivo foi recentemente modificado, com a introdução de limitação da possibilidade das partes elegerem foro para dirimir conflitos que não tenha relação geográfica com estas ou com o local da obrigação.

No caso, vislumbra-se que tanto o local da obrigação, quanto o domicílio da agravante são na cidade de Caratinga (contrato de compra e venda de safra futura acostado no id. 18936016 – autos de origem). Lado outro, o domicílio do devedor é no Município de São Domingos das Dores – MG, conforme consta do aludido instrumento.

Assim, ainda que por fundamento diverso, mostra-se revestida de juridicidade a conclusão alcançada na decisão objurgada acerca da declinação da competência, posto que o foro de eleição pactuado não guarda, na hipótese, qualquer relação com o negócio ou domicílio das partes.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI N. 14.879. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNTE.
1. As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado abusivo, inclusive de ofício. Inteligência do art. 63 do CPC.
2. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que livremente pactuada entre as partes, e vinculado ao endereço da sede da empresa credora. 3. Conflito julgado procedente. (TJDF; CCP 07233.14-25.2024.8.07.0000; 191.2738; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/08/2024; Publ. PJe 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Liberdade contratual que encontra limitação em balizas impostas pela Lei. Artigo 63, §1º, do Código de Processo Civil. Foro eleito que não pode ser aleatório, mas deve guardar pertinência com o domicílio/residência das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2275296-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024) (TJSP; AI 2275296-73.2024.8.26.0000; Caraguatatuba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contratos de mútuo - crédito educativo. Fundacred. Relação de consumo. Competência. Foro de eleição estampado em cláusula perceptível como de adesão. Justificada a declinação da competência de ofício pois desarrazoada a estipulação pactuada para mudar a competência. Os contratos de crédito executados estabeleceram como foro para resolução das questões dele oriundas a Comarca de Porto Alegre/RS, porém a sede da instituição financiadora de ensino e os domicílios da devedora e da garantidora ficam na cidade de Paulo afonso/BA. Não razoável a escolha do juízo em cláusula de adesão. A parte credora distribuiu o feito executivo no foro de eleição, cláusula de adesão que não produz efeito pois não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, não se afigurando favorável aos consumidores. Trata-se de relação de consumo sobre as quais incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger e assegurar a defesa do consumidor hipossuficiente. Escolha do juízo desarrazoada na cláusula aderida.
Promulgada recente alteração do código de processo civil autorizando a declinação de ofício pelo julgador quando o foro de eleição não guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, caracterizada abusividade. Lei nº 14.879, de 04/06/2024, que acrescentou o parágrafo 5º e alterou a redação do §1º do artigo 63 do CPC
. Manutenção da declinação de competência, com remessa do feito para processamento na Comarca de Paulo afonso/Bahia, domicílio das partes e onde será cumprida a obrigação. Agravo de instrumento improvido. (TJRS; AI 5107097-27.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang; Julg. 27/08/2024; DJERS 27/08/2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)